Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSEMBLEIA PARA REAJUSTE DA TAXA CONDOMINIAL. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As deliberações condominiais são realizadas em assembleia, a ser convocada pelo síndico, consoante artigo 1.348, inciso I, do Código Civil.
2. Inexistindo deliberação em assembleia, não há como se permitir o reajuste realizado de forma unilateral pelo condomínio.
3. Recurso conhecido e não provido.